Tribunal: TJBA
Processo: 0507156-12.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507156-12.2017.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA VIA. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DO ART. 1º DA LEI 8.215/02. REMUNERAÇÃO A SER CALCULADA SOBRE VENCIMENTO BÁSICO E A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL OU OUTRA QUE A SUBSTITUA. EXCLUSÃO DA CET OU QUALQUER OUTRA VANTAGEM, MESMO DE CARÁTER PERMANENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Nº 0507156-12.2017.8.05.0150 em que figura como Apelante BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA e como Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA